Tribunal: STF
Processo: ARE 1579128
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. JORNADA DE TRABALHO. RESOLUÇÃO 88/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 794/2015 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DOS ORA AGRAVANTES, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADA A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.